Tribunal: TJDFT
Processo: 0740715-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740715-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME EMBARGADO: ELZA CORREA DOS SANTOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Vertical Engenharia Civil Ltda. - ME (ID no 35352197) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar; conheceu e negou provimento ao recurso da autora; conheceu e deu parcial provimento ao recurso da ré (ID no 35051329). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO